Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0704520-32.2020.8.07.0020 APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA, SEBASTIAO BURITI APELADO: SEBASTIAO BURITI, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA DESPACHO Na petição de ID no 32104249, o recorrente SEBASTIÃO BURITI, por meio de seu advogado Wesley Ricardo de Sousa Lacerda, OAB/DF 26.566, requer a restituição do prazo recursal durante o período em que seu único patrono foi afastado das atividades por motivos de saúde, conforme atestado médico anexado (ID no 32104250). Pugna, ainda, pelo cancelamento da certidão de trânsito em julgado. Submetido o requerimento ao Relator, este determinou o encaminhamento dos autos à Presidência, sob o fundamento de que a competência da relatoria se exauriu com o julgamento. Passo à análise do pedido formulado. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 16/06/2021) Ressalte-se ainda o que o atestado médico apresentado indica apenas a necessidade de afastamento do advogado por 05 (cinco) dias das atividades laborais, não restando evidenciada a impossibilidade de, ao menos, substabelecer os poderes para outro causídico. No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), razão pela qual indefiro o pedido formulado. Autuem-se os recursos especial e extraordinário interpostos por SEBASTIÃO BURITI. Em seguida, intime-se a recorrida para apresentação de contrarrazões aos recursos constitucionais, na forma do artigo 1.030 do CPC/2015. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007